Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. LATAM PASS. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de pontos acumulados pelos executados no programa de fidelidade Latam Pass, no bojo de cumprimento de sentença. A parte agravante postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão, sob o argumento de que os referidos pontos possuem natureza pessoal, intransferível e não monetizável, sendo, portanto, impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora e a conversão em dinheiro dos pontos acumulados pelos executados em programa de fidelidade de companhia aérea, notadamente o Latam Pass.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
4. Os pontos acumulados em programas de fidelidade, como o Latam Pass, possuem natureza contratual, pessoal e intransferível, sendo concedidos como bonificação e incentivo à fidelização do cliente, nos moldes de contrato de adesão.
5. O regulamento do programa Latam Pass veda expressamente a cessão ou comercialização dos pontos acumulados, salvo hipóteses restritas, como emissão de passagens para terceiros, não havendo previsão contratual para sua conversão direta em pecúnia.
6. A ausência de valor monetário próprio, de liquidez imediata e de mercado oficial regulado para negociação ou resgate dos pontos impede que esses sejam considerados ativos financeiros penhoráveis.
7. A penhora de pontos de programas de fidelidade implicaria violação ao princípio da legalidade, desconsiderando o caráter intuito personae da relação contratual e os limites estabelecidos no regulamento do programa.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que as milhas ou pontos de fidelidade possuem valor econômico indireto, mas são impenhoráveis diante de sua natureza jurídica e finalidade restrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Os pontos acumulados em programas de fidelidade de companhias aéreas, como o Latam Pass, são impenhoráveis por possuírem natureza pessoal, intransferível e não monetizável.
2. A penhora de pontos de fidelidade viola o princípio da legalidade e os próprios termos do contrato de adesão firmado com a companhia aérea.
3. A tutela de urgência pode ser deferida para afastar ato expropriatório sobre bem de natureza jurídica incompatível com a penhora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 921, § 5o, 1.019, I; CC/2002, art. 114; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1884320, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.06.2024.
TJDFT, Acórdão 07400835020208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.12.2020.
STJ, REsp 1.878.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022.